Tribunal: STF
Processo: Rcl 51494
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Conforme reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e Administração é de direito administrativo, não comportando, a matéria, discussão na Justiça trabalhista.



    2. A competência para examinar relação jurídica em tela, quando não tratada no âmbito da ação rescisória, é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo Administração Pública e servidor submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais. 



    4. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    5. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.



    6. Embargos de declaração rejeitados.